Tribunal: STF
Processo: ARE 1400647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. VISTORIA DA ÁREA EM APP COM BASE NAS NORMAS DO ATUAL CÓDIGO FLORESTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇAÕ DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS NO TAC. POSSIBILIDADE.



    1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a vistoria da área de APP objeto do TAC para averiguar se está em conformidade com as normas ambientais vigentes (acerca do cômputo das APP's no percentual de RL), bem como a suspensão exigibilidade das multas decorrentes do descumprimento do TAC.



    2. A aplicação da Lei nº 12.651/2012 para a realização da vistoria da área, não implicaria “per si” admitir afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos perfeitos. Decisão de primeira instância que encontra-se devidamente fundamentada e respaldada pelo posicionamento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42.



    3. “In casu”, de se considerar a recente a afetação do REsp nº 1.762.206/SP em conjunto com o REsp nº 1.731.334/SP à sistemática dos recursos repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e a suspensão dos processos em curso no território nacional que versem sobre a “possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”.



    4. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 225, incisos I, III e VII; §§ 1º e 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, a aplicação da Lei nº 12.651/2012 para a realização da vistoria da área, não implicaria per si admitir afronta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos perfeitos, porquanto, mister salientar que o Código Florestal de 2012 manteve a obrigação de instituição de áreas de Reserva Florestal Legal (RFL) em imóveis rurais, ainda que com pequenas atenuações mantendo, assim, a obrigação já prevista no primeiro Código Florestal de 1934 e mantida no Código Florestal de 1965 (Lei federal no 4.771/65).



    Considerei, ainda, a recente a afetação do REsp nº 1.762.206/SP em conjunto com o REsp nº 1.731.334/SP àsistemática dos recursos repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça e a suspensão dos processos em curso no território nacional que versem sobre a “possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”.



    Em adição a esses fatos, acrescento que a decisão agravada, no que tange à suspensão da multa, mostra-se bastante ponderada, na medida em que até mesmo o valor objeto da execução depende da averiguação do adimplemento das obrigações assumidas pelos agravados no TAC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente